Tribunal: TJSP
Processo: 0500850-62.2011.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
Apelação – Execução Fiscal – Multa Adm. – Petição do exequente às fls. 79/80, informando a satisfação da obrigação e requerendo a extinção dos autos com fulcro no art. 924, II, do CPC - Perda superveniente do objeto diante da satisfação da obrigação, noticiado pelo exequente – Homologação da extinção, nos termos do art. 924, II, do CPC.